Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Alegação de constrangimento ilegal na prisão. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente preso em flagrante na posse de 36Kg de maconha, apetrechos e mais algumas gramas de cocaína.
2. Ordem denegada.